Tribunal: TJMT
Processo: 0015126-96.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015126-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0348-45 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (APELADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (APELADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (APELADO), HELIO JOSE EFFTING - CPF: 399.028.709-53 (APELADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (APELADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (APELADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (APELADO), HAROLDO PEDRO GIANEZINI - CPF: 196.847.389-00 (APELADO), CELMA RIBEIRO LEAO MARTINS - CPF: 666.951.551-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/1980. CANCELAMENTO DA CDA EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DE LIMITE GLOBAL ENTRE AÇÕES CONEXAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção decorreu de pedido da própria exequente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar o cabimento de honorários advocatícios em favor da parte executada quando a execução fiscal é extinta por cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF; e (ii) definir o critério de fixação da verba honorária, especialmente quando o cancelamento decorre de decisão proferida em ação anulatória conexa.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.
4. O cancelamento da CDA após a citação válida do executado e sua efetiva participação no feito impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

5. Demonstrada a interdependência entre a execução fiscal e a ação anulatória conexa, cuja procedência ensejou o cancelamento do crédito tributário, configura-se a causalidade suficiente para a fixação da verba honorária.

6. A hipótese não se submete ao Tema 1.076/STJ, sendo cabível a fixação dos honorários por equidade, em razão da ausência de nexo direto entre a atuação defensiva na execução e o resultado obtido.
7. A fixação por equidade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o valor da causa.
8. Em situações de ações conexas envolvendo o mesmo crédito tributário, a fixação dos honorários deve respeitar limite global, de modo a evitar oneração excessiva da Fazenda Pública e enriquecimento sem causa, admitindo-se a complementação da verba honorária até o teto de 20% do valor do débito.
9. Honorários fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00, compatível com as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e decorre de procedência de ação anulatória conexa, devendo a verba ser fixada por equidade, com observância de limite global em relação aos honorários arbitrados nas ações conexas”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.4.2017; STJ, AgInt no REsp 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.6.2024; STJ, AgInt no REsp 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 7.5.2024; STJ, AgInt no REsp 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.10.2024; TJ/MT, AgR 0500492-04.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0015126-96.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, sem condenação em honorários advocatícios.

Os apelantes aduzem que a sentença incorreu em erro ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da executada. Sustentam a autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória, o que permitiria a condenação em honorários em ambas as demandas.

Asseveram que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa não ocorreu antes da apresentação de defesa, mas somente após o regular trâmite e o trânsito em julgado da ação anulatória. Por essa razão, entende não ser aplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Afirmam que, desde a primeira manifestação nos autos da execução fiscal, já havia informado a existência de ação anulatória destinada à desconstituição do débito, a qual tramitou por longo período até resultar na anulação do crédito tributário.

Argumentam que o cancelamento da dívida ativa decorreu de decisão judicial proferida na ação anulatória, e não de iniciativa espontânea da Fazenda Pública antes da formação do contraditório, o que afasta a incidência da regra de isenção prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Destacam que a jurisprudência admite a fixação de honorários quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a citação ou após a atuação da defesa técnica, com base no princípio da causalidade.

Sustentam que a execução fiscal e a ação anulatória possuem autonomia relativa, sendo possível a fixação de honorários em ambas, desde que respeitados os limites legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que foi necessária a atuação judicial da parte executada para o reconhecimento da inexigibilidade do débito, o que demonstra que a Fazenda Pública deu causa à execução indevida, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requerem a reforma da sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção da execução fiscal decorreu da procedência da ação anulatória, na qual já houve fixação de honorários advocatícios. Assim, defende ser indevida nova condenação, sob pena de duplicidade de pagamento, requerendo a manutenção integral da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Bunge Alimentos S/A e outros em face da sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), sem condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que a extinção decorreu de pedido expresso da própria parte exequente.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca do cabimento de honorários advocatícios em favor da parte executada, quando a extinção da execução fiscal se dá na forma do art. 26 da LEF, em virtude de cancelamento de Certidão de Dívida Ativa, motivado por decisão proferida em ação anulatória conexa.

Passo à análise.

Da Relação entre a Execução Fiscal e a Ação Anulatória

Antes de adentrar ao cabimento dos honorários, impõe-se registrar a efetiva interdependência entre a presente execução fiscal e a ação anulatória que lhe é conexa.

A Certidão de Dívida Ativa nº 20111387, lavrada em 19/07/2011 e objeto da presente execução fiscal no valor de R$ 165.156,13 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e treze centavos), originou-se do Auto de Infração/Notificação de Autuação e Imposição de Multa (NAI/AIIM) nº 8076001500011200817, que é precisamente um dos créditos tributários impugnados na ação anulatória (n. 0006555-78.2010.8.11.0041) ajuizada pela ora apelante.

Na ação anulatória, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão da autora, anulando os créditos tributários objeto das NAI's nº 8076001500012200810, nº 8076001500011200817 e nº 8076001500010200814, afastando ainda a multa de 100% imposta à requerente. A sentença foi proferida em 13/08/2019. Em sede de apelação, o julgado foi mantido, tendo o Tribunal também readequado os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau em 10% sobre o valor da causa com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, para o correto enquadramento no inciso II do mesmo dispositivo, diante do valor da causa à época do ajuizamento – R$ 404.239,80 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Verifica-se, portanto, que a CDA executada nos presentes autos decorre diretamente do mesmo auto de infração impugnado na ação anulatória, sendo inegável a relação de interdependência entre os dois feitos: a procedência da ação anulatória foi a causa determinante do cancelamento da CDA e, por consequência, da extinção da presente execução fiscal com fundamento no art. 26 da LEF.

Embora os processos sejam formalmente autônomos – com pedidos, partes e causas de pedir próprias –, a conexão material entre eles é evidente e juridicamente relevante para os fins de fixação da verba honorária, como se verá adiante.

Do Cabimento dos Honorários Advocatícios

O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Veja-se:

"Art. 26. Se antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

A leitura isolada do dispositivo poderia conduzir à conclusão de que a extinção se opera sem ônus de qualquer natureza para ambas as partes, inclusive sem honorários advocatícios. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que, à luz do princípio da causalidade, reconhece ser devida a verba honorária nas hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre após a citação válida do executado e sua efetiva participação no feito.

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos honorários advocatícios, ainda que o encerramento do processo se dê sem julgamento de mérito. Confira-se:

"[...] a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade." (REsp n. 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017)

No caso dos autos, é incontroverso que a parte executada foi regularmente citada, constituiu advogado, e informou, desde o início, a existência de ação anulatória conexa destinada à desconstituição do crédito tributário objeto da presente execução. A extinção da demanda somente veio a ocorrer após o trânsito em julgado da ação anulatória, que acolheu integralmente as razões da executada e anulou o crédito tributário que fundamentava a CDA ora executada.

Portanto, verificado que a parte executada efetivamente participou do feito e que o desfecho favorável decorreu de sua atuação judicial – ainda que realizada no âmbito de ação conexa –, incide o princípio da causalidade, que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça em hipótese análoga, envolvendo cancelamento de CDA motivado por decisão proferida em ação conexa:

"Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo." (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 26/06/2024)

No mesmo sentido, o recente julgado deste Tribunal de Justiça, que ao apreciar situação análoga firmou a seguinte tese:

"Nas execuções fiscais extintas pelo cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, mas a verba deve ser fixada por equidade, ante a inexistência de nexo direto entre a atuação da defesa e o resultado econômico." (TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 05004920420158110041, rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 18/12/2025)

Diante disso, merece reforma a sentença no ponto em que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Da Forma de Fixação dos Honorários: Equidade

Reconhecido o cabimento dos honorários advocatícios, cumpre definir o critério de fixação: se pelos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, ou pelo critério da equidade.

Os apelantes sustentam a aplicação do Tema 1.076/STJ, com fixação de honorários sobre o valor integral da causa. Não assiste razão, contudo, nesse aspecto.

Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da LEF não está abarcada pelo Tema Repetitivo n. 1.076, que trata da regra geral do CPC/2015. Trata-se de distinção expressamente reconhecida pela Corte Superior, em razão do caráter especial da Lei de Execuções Fiscais em relação às normas gerais do Código de Processo Civil.

A justificativa para a distinção reside no fato de que, nas extinções fundadas no art. 26 da LEF, não existe nexo direto e imediato entre a atuação técnica do patrono e o proveito econômico obtido – o cancelamento da CDA não decorre do acolhimento das teses defensivas deduzidas na execução, mas de ato superveniente, de natureza administrativa ou judicial, praticado fora do processo executivo.

Nessa linha, o STJ admite a fixação dos honorários por equidade, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade:

"Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ [...] não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção." (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024)

"Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. [...] Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo." (STJ, AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/10/2024)

Feitas essas considerações, passo à fixação dos honorários por equidade.

Da Fixação dos Honorários por Equidade e do Limite Global nas Ações Conexas

Para fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se considerar: (i) o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos da executada nos autos desta execução; (ii) o tempo de tramitação do feito, ajuizado em 2014; (iii) o valor da causa na propositura, fixado em R$ 165.156,13 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e treze centavos), correspondente à CDA nº 20111387 oriunda do NAI/AIIM nº 8076001500011200817; (iv) o resultado favorável integral obtido pela executada, com o cancelamento do crédito tributário decorrente do êxito na ação anulatória conexa; e (v) os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ponto, é indispensável considerar o caráter interdependente das ações em análise. Embora a execução fiscal e a ação anulatória sejam processos autônomos do ponto de vista formal, versam sobre o mesmo crédito tributário, identificado pelo NAI/AIIM nº 8076001500011200817. O cancelamento da CDA executada foi consequência direta da procedência da ação anulatória, de modo que a fixação de honorários em ambas as demandas, ainda que legítima, não pode resultar em dupla e desproporcional oneração da Fazenda Pública pelo mesmo débito.

Esse contexto impõe que os honorários fixados na presente execução fiscal observem um limite global, de modo que a soma das verbas honorárias arbitradas em ambas as ações – a anulatória e a executiva – não ultrapasse o patamar correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do débito discutido, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Na ação anulatória, os honorários já foram fixados pelo Tribunal em segundo grau, com readequação do enquadramento para o art. 85, § 3º, II, do CPC, incidente sobre o valor da causa de R$ 404.239,80 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), dos quais R$ 165.156,13 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e treze centavos) referem-se ao débito objeto da presente execução fiscal. Esse montante deve ser considerado como referência para a aferição do limite global mencionado, a fim de que os honorários ora arbitrados na execução fiscal complementem, sem exceder, o teto de 20% sobre o valor do débito originalmente discutido.

Assim, levando em conta os parâmetros acima delineados – especialmente o trabalho advocatício realizado nos autos desta execução, o valor do débito, a ausência de atuação defensiva que tenha diretamente determinado o resultado da execução, e a necessidade de observância do limite global de 20% em relação ao montante total dos honorários fixados nas ações conexas –, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso aos patronos da apelante, valor esse proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto ao argumento do apelado de que já foram fixados honorários na ação anulatória, tornando indevida nova condenação, observe-se que as ações possuem autonomia processual e o trabalho advocatício desenvolvido na execução fiscal não se confunde com aquele prestado na ação anulatória. A fixação de honorários em ambas as demandas não configura duplicidade vedada, mas sim consequência natural da autonomia dos feitos e do princípio da causalidade, desde que observado o limite global acima estabelecido, de modo a preservar a proporcionalidade e evitar oneração excessiva da Fazenda Pública em relação ao mesmo crédito tributário.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Bunge Alimentos S/A e outros para, mantida a extinção da execução fiscal, condenar o Estado De Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026